Tribunal: STF
Processo: AI 822678
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENAL IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, em regra, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 



    II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento.



    III - Agravo regimental improvido.